Tribunal: TJPA
Processo: 0800305-64.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800305-64.2020.8.14.0072

APELANTE: ROSA LUCIA DUARTE RODRIGUES, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, ROSA LUCIA DUARTE RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ROSA LUCIA DUARTE RODRIGUES, face ao Acórdão (ID n. 16476963), o qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação nos autos da Ação Ordinária De Obrigação De Fazer Cumulada Com Cobrança e Pedido De Tutela De Urgência (Processo n. 0800305-64.2020.8.14.0072) mantendo a sentença em todos os seus termos.

No processo originário, a embargante afirma que com a superveniência de Lei Municipal n. 001/2015, que instituiu novo Plano de Cargos e Salários (PCCR) para a categoria, seu adicional de regência de classe foi suprimido, assim como diminuições nos percentuais de gratificação por titularização e por conseguinte foi supostamente violado o direito adquirido e irredutibilidade salarial.

Em sede de julgamento do recurso, foi reconhecido o direito aos adicionais graduação e especialização, incorporadas aos vencimentos do servidor, visando assegurar a manutenção do valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, no qual o Município de Medicilândia deverá pagar como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VNPI, a diferença de 20% (vinte por cento) entre os valores do Adicional de Nível Superior prescritos na Lei Municipal nº 377/2010 e na Lei Complementar nº 001/2015, bem como, de mesmo modo, a diferença de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao Adicional de Especialização.

No entanto, quanto ao adicional de Regência de Classe, foi negado o provimento em razão da natureza transitória da gratificação, não incorporada aos vencimentos do servidor e ainda sua ausência de previsão desta gratificação na nova Lei Complementar Municipal nº 001/2015.

Inconformado, o embargante alega omissão e contradição no acordão combatido, alega contradições na fundamentação quando reconhece a incorporação ao vencimento de adicionais, mas nega o provimento da gratificação de Regência de Classe e ainda ressalta suposta omissão quando não expostos os motivos que consideram esta gratificação de natureza provisória.

Desta forma, o embargante requer que sejam recebidos os presentes embargos e providos com efeitos infringentes para modificação do dispositivo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si.

Primeiramente, é oportuno destacar que na fundamentação há inicialmente a preocupação de diferenciar os adicionais de natureza permanente em relação àqueles de natureza transitória, vejamos:

“Não se pode olvidar que ambas as leis reconheceram a diferença substancial entre vencimento e remuneração. Nesse sentido, extrai-se das normas que vencimento é a contraprestação monetária devida pela Administração Pública ao servidor em virtude do desempenho de suas atribuições, sem a inclusão de vantagens financeiras permanentes ou eventuais, enquanto remuneração é a soma do vencimento às vantagens pecuniárias permanentes ou eventuais a que fazem jus os servidores (gratificações, abonos e/ou adicionais). Vejamos: Lei Municipal nº 377/2010: Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por: [...] VIII – vencimento: retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei; IX – Remuneração: Compreende ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas. Art. 24 – A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe, nível e referência em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, nunca inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial Profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08. Lei Complementar nº 001/2015: Art. 2º. Para os efeitos desta lei entende-se por: [...] V – Vencimento – retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei; VI – Remuneração: Compreende ao vencimento de cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas; Art. 17. A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe e nível em que se encontre acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, não inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08.

A Progressão Funcional não reflete hipótese de gratificação eventual, mas incorporação de majoração do próprio valor de referência do vencimento base, motivado pela formação acadêmica do servidor público; já os adicionais/gratificações figuram como parcelas transitórias, cujo cálculo incide sobre o vencimento básico eventualmente majorado pela progressão de nível, e não se incorporam à remuneração do servidor.”

Desta forma, inexiste qualquer contradição, havendo o julgado iniciado com a diferenciação entre os adicionais de natureza permanente quanto aos de natureza transitória para que consequentemente houvesse a análise individual dos adicionais de titularização e da gratificação de Regência de Classe, razão pela qual foram citados os art. 17 da LC 001/15 e 24 da Lei 377/2010.

Não obstante, quanto da embargante quanto alegação de omissão face a não observação do §4º do art. 25 da Lei 377/2020, cumpre informar que o referido parágrafo não trata da gratificação da Regência de Classe, na medida que o § 3º do referido artigo elenca as vantagens transitórias, vejamos:

“
§ 3º - As vantagens referidas no incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei Vigente.
”

Nota-se que a lei é expressa a definir que incorporam-se a remuneração e não ao vencimento, conforme diferenciação outrora feita, enquanto permanecer a situação, ressaltando sua natureza transitória. A título de exemplo, está servidor em disponibilidade que recebe apenas os vencimentos integrais do cargo, mas não faria jus ao adicional de Regência de Classe, em igual situação está o servidor afastado que não ministra aulas.

Ademais, o parágrafo quarto sustentado pela embargante faz referência aos demais incisos, ou seja, aqueles não previstos no parágrafo anterior, vejamos:

“4º - As demais vantagens referidas neste artigo incorporam-se aos provimentos de aposentadoria ou pensão com base no valor percebido à data da aposentadoria ou óbito do servidor.”

Portanto, o referido parágrafo suscitado pelo não trata da matéria quanto a Regência de Classe e por conseguinte inexiste qualquer omissão.

Diante a menção a obra de Hely Lopes, há aplicação de uma interpretação analógica ao caso narrado, haja vista que ambos são marcados pela transitoriedade.

Quanto a suposta omissão em relação ao art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, também inexiste, na medida que o julgado é expresso que não direito adquirido a regime jurídico.

Por fim, o julgado é consoante com entendimento do STJ quanto a gratificação temporária, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2229-41/01. VINCULAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Respeitada a irredutibilidade de vencimentos, não tem o servidor direito adquirido a regime remuneratório. Precedentes.

2. A edição da MP 2048-26/2000 alterou a base de cálculo da gratificação, fazendo com que o fator incida sobre o maior vencimento básico de nível superior fixado na tabela do Anexo II da Lei 8.460/1992. Tal fato não implicou, naquele momento, redução de vencimentos. O art. 57 da MP 2048-26/00 explicitamente obstou a utilização do cargo de Advogado da União como base de cálculo para a gratificação (REsp 1239588/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 30/5/2011).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.612.756/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 28/10/2020.)”

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo o acórdão em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024